Tribunal: TCU
Processo: 000.122/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Piauí, em razão da ausência parcial da prestação de contas dos recursos repassados para a Construção do Sistema de Abastecimento de Água no município de Novo Santo Antônio".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Piauí em desfavor de Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda, prefeito de Novo Santo Antônio/PI (1/1/2013 a 31/12/2020), e de Elisa Maria da Silva Paz, prefeita atual (desde 1/1/2021), em razão da ausência parcial da prestação de contas dos recursos repassados pela União ao município, para a construção de sistema de abastecimento de água; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a sra. Elisa Maria da Silva Paz e o município de Novo Santo Antônio/PI; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar da presente decisão o sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda, a sra. Elisa Maria da Silva Paz, o município de Novo Santo Antônio/PI e o órgão repassador; 9.4. arquivar o presente processo.